Tribunal: TJMT
Processo: 1014181-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014181-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO KOVALSKY DE OLIVEIRA BARRO - CPF: 084.809.489-14 (ADVOGADO), ADRIANO KRIGER BECKER - CPF: 550.265.081-20 (AGRAVANTE), FABIO HARRY ZANOTELLI DE OLIVEIRA - CPF: 008.541.099-35 (ADVOGADO), R M GUIMARAES SERVICOS - ME - CNPJ: 08.758.699/0001-65 (AGRAVADO), CLINICA DA FAMILIA LTDA - CNPJ: 23.171.078/0001-74 (AGRAVADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da homologação pelo magistrado de primeiro grau de acordo realizado entre as partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014181-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO KRIGER BECKER

AGRAVADOS: R M GUIMARÃES SERVIÇOS - ME E CLÍNICA DA FAMÍLIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO KRIGER BECKER
, o qual insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, Juiz de Direito
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, o qual, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial número 1001499-34.2020.8.11.0029, rejeitou o argumento de impenhorabilidade, por se tratar o imóvel constrito de bem de família, aviado pelo executado, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, o desacerto da decisão recorrida, porque comprovou pelos documentos apresentados que o imóvel constrito se enquadra na definição legal do art. 1o da Lei no. 8.009/90, se tratando de bem de família e, portanto, impenhorável.

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que
“seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória exarada pelo Juízo de 1o Grau, até o provimento final no presente recurso”
(sic).

No mérito, pede a reforma da decisão recorrida
“para que seja considerado bem de família e impenhorável o imóvel urbano matriculado no SRI de Canarana – MT sob o no. 4032, com área de 800 m2, Lote n. 3, Quadra n. 35, do Loteamento denominado Canarana I, limitando a frente com a Rua 6, desconstituindo a penhora realizada e determinada a liberação da constrição”
(sic).

Na decisão Id. 217729661 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, tendo a parte agravante promovido o recolhimento das custas devidas, sendo atestada a regularidade do recolhimento na certidão Id. 219127152.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 27/06/2024, conforme decisão Id. 222652175.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta.

Em Id.
239046170
, os agravados informam que “
as partes transigiram no autos de origem (PJE 1001499-34.2020.8.11.0029)”
(sic), pugnando, assim, pela “
retirada do processo da pauta de julgamento virtual, e por consequência o arquivamento do mesmo
” (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJe de 1o grau, constata-se que em
02/09/2024
o Magistrado
a quo
homologou o acordo celebrado entre as partes, resolvendo o objeto jurídico perseguido nos autos de origem e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b”, e 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente do objeto recursal, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de terem interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio, se assim desejarem.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte aresto deste Sodalício,
in

verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO HOMOLOGADO – ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da homologação de acordo realizado entre as partes pelo juízo de origem, resta evidente que o recurso perdeu o seu objeto
, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.”
(N.U 1006521-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA PARTE AGRAVANTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a celebração de acordo entre as partes nos autos de origem, com a consequente suspensão da execução, e tendo a parte agravante requerido a desistência do recurso, torna-se imperativo o reconhecimento da prejudicialidade recursal
.”
(N.U 1018690-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando as recorrentes de ter interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024